Tribunal: STF
Processo: AR 3025
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação rescisória ajuizada por Eduardo Bindilatti contra Tiago Pires Moraes com o objetivo de rescindir decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais que negou seguimento a recurso extraordinário.



    O autor alega que “formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita quando da interposição do recurso inominado, pleito esse perfeitamente cabível, o qual, assim, não poderia ter sido rejeitado pelo juízo de primeira instância; tampouco poderia ter sido decretada a deserção de seu recurso por falta de integral recolhimento do preparo”.



    Com base nesse fundamento, pede a cassação da decisão rescindenda para que o recurso extraordinário por ele interposto seja provido.



    É o relatório. Decido.



    O processo em que proferida a decisão rescindenda é regido pelo procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, a qual prevê que “Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei” (art. 59).



    Por essa razão, indefiro a petição inicial por ausência de interesse processual em razão da inadequação da via eleita (art. 330, III, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente